Tribunal: CARF
Processo: 10855.723920/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723920/2011-63
ACÓRDÃO
2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO PIMENTEL VIESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial poderá ser
compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 41/44):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário 2006,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/08/2011, de fls. 06/08.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
5.827,40
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 5.827,40,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informados pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
71.584.833/0002-76 –
PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

294.480.188-00
0,00
5.827,40
5.827,40
Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei no. 9.250;95, arts. 7o, parágrafos 1o e
2o e 87, inciso IV, parágrafo 2o, e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
3
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação, fl. 03, em que alegou, em breve síntese:
- Encaminha documentos que enviou anteriormente, quando intimado em
09/06/2011, e que foram extraviados.
INFORMAÇÀO FISCAL
Consta nas fls. 16/17, Informação Fiscal elaborada pelo Serviço de Fiscalização -
SEFIS, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba em que se verifica:
- Analisando os comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte,
verificou-se que ambos se referem a mesma retenção de imposto de renda na
fonte sobre rendimentos recebidos no processo judicial no 1185/1991, sendo,
porém de anos-calendário distintos, um de 2005 e outro de 2006;
- O contribuinte foi intimado para apresentar Guia de Retirada Judicial,
autenticada pela instituição financeira ou extrato da conta judicial, para ser
verificada a efetiva data do levantamento dos valores e consequente retenção de
imposto de renda na fonte. O contribuinte, intimado, não apresentou os
documentos solicitados;
- Por serem os documentos insuficientes para revisar o lançamento, a notificação
de lançamento no 2007/608435472923205 restou mantida, conforme Despacho
Decisório SEFIS/DRF/Sorocaba no. 029/2012, fl. 17.
Na fl. 32 consta Intimação Secat/DRF Sorocaba no. 151/2012-IF que trata da ciência da
Informação Fiscal/Despacho Decisório elaborados pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sorocaba. O contribuinte poderia manifestar-se contrariamente ao decidido no
prazo de trinta dias da ciência dos referidos documentos.
A ciência do contribuinte ocorreu em 10/04/2012, fl. 33. Conforme despacho do órgão
preparador, fl. 39, não houve pagamento dos valores mantidos, nem contestação do
contribuinte. Desse modo, o presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para apreciação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA.
A impugnação do contribuinte consistiu somente na anexação de documentos, estes
analisados pela Fiscalização, que elaborou Despacho Decisório mantendo o lançamento
efetuado. O contribuinte não apresentou contestação ao decidido e o Imposto
Suplementar oriundo da Notificação de Lançamento restou mantido.
Cientificado da decisão em 09/12/2014 (fls. 48), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/01/2015, recurso voluntário (fls. 50/52), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, pugnando, preliminarmente, seja intimada a fonte pagadora para que
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
4
informe acerca dos rendimentos pagos e da retenção do imposto devido no processo judicial. No
mérito, alega que juntou aos autos todos os documentos que dispunha, devendo assim ser
intimada a fonte pagadora para informe sobre a retenção e o recolhimento do imposto devido, em
virtude de decisão judicial que beneficiou seu genitor falecido. Requer, ao final, preliminarmente,
seja oficiado a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para que traga aos autos os
comprovantes de retenção e recolhimento do imposto devido e, ultrapassada esta, no mérito, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53/54.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 66), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 22/08/2024, o julgamento foi convertido em diligência, para que unidade de
origem intimasse o contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças processuais
extraídas dos processos judiciais no 1185/91 e 308/98, que tramitaram na Vara Pública da
Capital/SP, com especial destaque para o Alvará ou Ofício/guia DARF autenticada ou o extrato da
conta judicial junto à instituição financeira, demonstrando o efetivo recolhimento aos cofres
públicos do IR Fonte retido e levado ao ajuste anual no ano-calendário de 2006 - DIRPF/2007 (fls.
68/73), diligência regularmente cumprida, em 11/07/2025 (fls. 75/131), retornando-me os autos,
em 15/08/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 132).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
5
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de ação da justiça federal, no valor de R$ 5.827,40, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/44) e
atendo-se às informações contidas no lançamento e na informação fiscal/despacho decisório (fls.
6/8 e 16/17), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da dedução realizada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que pelos documentos acostados (fls. 60/125), não restou
demonstrada a retenção ou eventual recolhimento do IRRF sobre o valor declarado como
resgatado no ano de 2006 que, diga-se de passagem, também consta como recebido em 2005,
portanto em duplicidade, impossibilitando assim o respectivo aproveitamento no ano-calendário
autuado – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva da retenção/recolhimento do IR Fonte
relativo ao ano-calendário de 2006, mesmo intimado e reintimado não desincumbiu do ônus que
lhe competia – limitando-se suas sucessoras, diante do falecimento do contribuinte, basicamente
em informar que requereram o desarquivamento dos autos judiciais, quedando-se silente quanto
ao consequente atendimento da diligência requestada por este Colegiado (fls. 68/73) – correto é
procedimento fiscal, porquanto encerrado o ano-calendário em que ocorreu o pagamento e findo
o prazo para entrega da declaração de ajuste, deverá ser afastado o cumprimento da obrigação
pela fonte pagadora.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
6
Neste ponto, tem-se que eventual retenção realizada tem a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte em sua DAA/2007. Isso se dá porque a
partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção/recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do
imposto devido se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa
física.
Ainda sobre a responsabilidade pela retenção do imposto, vale ressaltar que a
matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT
no 1, de 24/09/2002, ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
7
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF no 1, de 2002)
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IRRF,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte
responder pela declaração inexata, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção
dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva da retenção e/ou recolhimento do IRRF
declarado no ano-calendário autuado, correta a ação fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.097 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
8
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original